Tribunal: TJSP
Processo: 1002459-16.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AO RÉU O DEVER DE RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA LOCALIZADA EM SÃO SEBASTIÃO/SP.

IMPROCEDÊNCIA.

APELO MINISTERIAL.

ÁREA URBANIZADA E COM OCUPAÇÃO ANTRÓPICA CONSOLIDADA. "APP" DEIXOU DE CUMPRIR HÁ MUITO TEMPO A SUA FUNÇÃO ECOLÓGICA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO A RESPEITO. PRECEDENTES DESTA EG.

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AO RÉU O DEVER DE RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA LOCALIZADA EM SÃO SEBASTIÃO/SP.

IMPROCEDÊNCIA.

APELO MINISTERIAL.

ÁREA URBANIZADA E COM OCUPAÇÃO ANTRÓPICA CONSOLIDADA. "APP" DEIXOU DE CUMPRIR HÁ MUITO TEMPO A SUA FUNÇÃO ECOLÓGICA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO A RESPEITO. PRECEDENTES DESTA EG. CÂMARA EM AÇÕES ANÁLOGAS. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.